Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-91.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA. REPARO. SUPERIOR A 30 DIAS. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de pugnar, oportunamente, pela produção de prova testemunhal e o feito encontra-se instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
2. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto ou o serviço impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (CDC, art. 18, caput).
3. A demora no reparo do veículo, em razão da indisponibilidade de peça, por si só, não gera ressarcimento da quantia paga, em especial, nos casos em que o serviço executado não impôs custos ao consumidor, houve fornecimento de veículo reserva durante todo o período destinado ao reparo do bem e, após a troca do componente, não foi encontrado vício na perícia técnica judicial realizada no automóvel.
4. Ausente comprovação de qualquer vício oculto no veículo e de inadequação para os fins que se destina, não há que se falar em restituição ou em indenização por danos morais/materiais.
5. A devolução da quantia paga pelo consumidor na aquisição do veículo pode causar enriquecimento ilícito quando o carro foi objeto de alienação fiduciária em garantia e não há provas de que o financiamento tenha sido totalmente adimplido.
6. Recurso conhecido e não provido.